Tribunal: TJDFT
Processo: 0735709-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. DESCABIMENTO. OMISSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Nos termos do art. 85, § 1°, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença. 3.1. Ocorrendo o parcial acolhimento da impugnação ao Cumprimento de Sentença em razão do excesso de execução, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais devem ser estabelecidos com fundamento no excesso apurado.
4. Incabível a aplicação da causalidade para fixação dos honorários sucumbenciais quando a situação de recuperação judicial é conhecida desde o princípio da lide, além de ter a parte insistido na extraconcursalidade do crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.